Tribunal: TJPA
Processo: 0810744-49.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810744-49.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARIANA ARACI DE ALCANTARA VIANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – DIREITO PROCESSUAL PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – FUMUS COMMISSI DELICTI EVIDENCIADO – APREENSÃO DE 42 “PETECAS” DE COCAÍNA (7,6G) – LAUDO TOXICOLÓGICO POSITIVO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS RELACIONADOS AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – AÇÃO PENAL EM GRAU RECURSAL E OUTRO FEITO PARALISADO EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DA ACUSADA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA FINS CAUTELARES – DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À SÚMULA 444 DO STJ – PRISÃO DOMICILIAR – ART. 318-A DO CPP – AUSÊNCIA DE AUTOMATICIDADE – MERA COMPROVAÇÃO DA MATERNIDADE INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MENOR OU INEXISTÊNCIA DE REDE FAMILIAR SUBSTITUTIVA – ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de MARIANA ARACI DE ALCANTARA VIANA, contra decisão proferida pelo Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de criança menor de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, estando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. O fumus commissi delicti evidencia-se pela apreensão de 42 “petecas” de substância posteriormente identificada, mediante laudo toxicológico provisório, como cocaína, totalizando 7,6g do entorpecente, além dos demais elementos colhidos durante a abordagem policial.
5. O periculum libertatis encontra-se demonstrado diante da existência de elementos concretos indicativos de reiteração delitiva, notadamente em razão de a paciente responder a outros procedimentos criminais relacionados ao tráfico de entorpecentes, inclusive com notícia de ação penal em grau recursal e de outro feito cuja tramitação encontra-se comprometida pela não localização da acusada.

6. A vedação contida na Súmula 444 do STJ restringe-se à utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para exasperação da pena-base, não impedindo sua consideração para fins cautelares, quando demonstrado risco concreto à ordem pública.

7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, prevista nos arts. 318 e 318-A do CPP, não possui caráter automático, exigindo análise individualizada das circunstâncias do caso concreto.

8. A mera comprovação da maternidade de criança menor de 12 anos, desacompanhada de elementos concretos acerca da imprescindibilidade dos cuidados maternos, da situação de vulnerabilidade da menor ou da inexistência de rede familiar substitutiva, mostra-se insuficiente para justificar, por si só, a concessão da benesse.

9. Presentes elementos concretos indicativos de reiteração criminosa e ausente demonstração da indispensabilidade da paciente aos cuidados exclusivos da filha menor, revela-se legítima a manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.

A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pode ser considerada para fins de decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que utilizada como elemento concreto de aferição do risco de reiteração delitiva e da necessidade de garantia da ordem pública.

2.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar prevista nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal não possui caráter automático, exigindo demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos e análise individualizada das circunstâncias do caso concreto.

3.

A mera comprovação da maternidade de criança menor de 12 anos, desacompanhada de elementos que evidenciem dependência exclusiva dos cuidados maternos ou situação concreta de vulnerabilidade da criança, não impõe, por si só, a concessão da prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 227; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 318 e 318-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 805.814/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 971.661/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 24.04.2025; TJPA, Habeas Corpus Criminal n. 0824947-50.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, julgado em 27.01.2026; STF, AgRg no HC n. 270.778/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.05.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de MARIANA ARACI DE ALCANTARA VIANA, apontando como autoridade coatora o Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 08/04/2026, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a narrativa constante do auto de prisão em flagrante, policiais militares foram abordados por um mototaxista, o qual informou ter acabado de conduzir um usuário de drogas até uma mulher que estaria comercializando entorpecentes em via pública, descrevendo-a como uma mulher morena, baixa e com aparência de “indiazinha”, localizada nas proximidades da Rua José Monteiro com a Passagem Santo Antônio, no Conjunto Carmelândia, bairro do Mangueirão, nesta capital.

Em diligência ao local indicado, os agentes públicos localizaram a paciente, ocasião em que, durante a abordagem, ela própria teria retirado de seu sutiã um invólucro plástico contendo 42 (quarenta e duas) “petecas” de substância posteriormente identificada, mediante laudo toxicológico provisório, como cocaína, totalizando 7,6g (sete vírgula seis gramas) do entorpecente.

Realizada audiência de custódia, o Juízo apontado como coator homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, ao fundamento da presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, destacando, em síntese, a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Na presente impetração, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para manutenção da segregação cautelar, bem como pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de criança menor de 12 (doze) anos, preenchendo os requisitos previstos nos arts. 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal.

A liminar não foi concedida por esta relatora.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, esta defendeu a legalidade da custódia cautelar, ressaltando a existência de elementos concretos indicativos de reiteração delitiva, inclusive com notícia de outros procedimentos criminais relacionados ao tráfico de entorpecentes, além da insuficiência da prisão domiciliar no caso concreto.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a ausência de demonstração concreta da imprescindibilidade da paciente aos cuidados da filha menor.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Da legalidade da prisão preventiva

No caso concreto, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se adequadamente fundamentada, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No tocante ao
fumus commissi delicti
, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Extrai-se dos autos que policiais militares foram abordados por um mototaxista, o qual relatou ter acabado de conduzir um usuário de drogas até uma mulher que estaria comercializando entorpecentes em via pública, descrevendo-a como uma mulher morena, baixa e com aparência de “indiazinha”, localizada nas proximidades da Rua José Monteiro com a Passagem Santo Antônio, no Conjunto Carmelândia,

Munidos das informações, os agentes públicos dirigiram-se ao local indicado, ocasião em que localizaram a paciente. Consta do auto de prisão em flagrante (ID 35843211) que, durante a abordagem, a própria custodiada retirou de seu sutiã um invólucro plástico contendo 42 “petecas” de substância posteriormente identificada, por meio de laudo toxicológico provisório, como cocaína, totalizando 7,6g do entorpecente ((ID 35843211).

Tais elementos revelam, ao menos em sede de cognição sumária, a presença de elementos informativos suficientes à demonstração da materialidade delitiva e dos indícios de autoria.

Também se mostra presente o
periculum libertatis
, especialmente para garantia da ordem pública.

Isso porque os autos evidenciam elementos concretos indicativos de reiteração delitiva, uma vez que a paciente responde a outros procedimentos criminais relacionados ao tráfico de entorpecentes, havendo notícia, inclusive, de ação penal já em grau recursal, bem como de outro feito cuja marcha processual encontra-se paralisada em razão da não localização da acusada.

Tal contexto revela risco concreto de reiteração criminosa, circunstância apta a justificar, neste momento processual, a manutenção da custódia cautelar, diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Cumpre salientar, ainda, que, embora a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça disponha que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para exasperação da pena-base, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a consideração desses elementos para fins de decretação da prisão preventiva, especialmente quando demonstram risco concreto à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

Nesta linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral, tampouco fere o princípio da colegialidade. 2.
A a motivação utilizada pela instância ordinária para embasar a custódia cautelar é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal, no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade."
( HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022.) 3. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, mesmo se considerado que o crime investigado não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa.4. Não há como prever, nessa fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser aplicada, caso o Réu seja condenado, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805814 RJ 2023/0064382-1, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.(...) . 5
. O fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretérito, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva
.IV. Dispositivo e tese 5. Agravo improvido.Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há gravidade concreta dos crimes imputados e no risco de reiteração delitiva".Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, HC 547.861/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/02/2020; STJ, HC 547.172/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 12/03/2020.(STJ - AgRg no HC: 971661 ES 2024/0488794-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025)

2. Da falta de automaticidade quanto a aplicabilidade da prisão domiciliar

No que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, igualmente não vislumbro, ao menos neste momento processual, a existência de constrangimento ilegal.

É certo que o ordenamento jurídico brasileiro confere especial tutela à infância e à maternidade, em consonância com o princípio da proteção integral consagrado no art. 227 da Constituição Federal, bem como com as disposições contidas nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. Todavia,
a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar não possui caráter automático, exigindo apreciação cuidadosa das circunstâncias concretas submetidas ao juízo
.

Com efeito, a mera comprovação da existência de filho menor de 12 (doze) anos, embora constitua requisito legal relevante, não basta, por si só, para impor a concessão da medida.
Incumbe à defesa demonstrar, de forma minimamente concreta, a imprescindibilidade da presença materna aos cuidados da criança
, bem como a inexistência de elementos capazes de evidenciar risco à ordem pública ou probabilidade concreta de reiteração criminosa.

Na hipótese dos autos, a defesa limitou-se a comprovar a maternidade da paciente, sem trazer elementos que evidenciem situação específica de vulnerabilidade da menor, dependência exclusiva dos cuidados maternos ou ausência de rede familiar apta a lhe prestar assistência.

Isso posto, decido pela não substitutividade.

Vale colacionar, ainda, entendimento dos tribunais a respeito do entendimento supracitado:

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA DE 2 ANOS. ALEGAÇÃO DE VULNERABILIDADE INFANTIL. NÃO ACOLHIMENTO. CUIDADOS BÁSICOS DA CRIANÇA ASSEGURADOS PELA AVÓ MATERNA. IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA NÃO DEMONSTRADA. REGIME FECHADO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 117 DA LEP. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

(...)III. Razões de decidir:

3. A concessão de prisão domiciliar na fase de execução penal, especialmente para condenadas em regime fechado, possui caráter excepcional.
Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores admita a medida em situações humanitárias, a sua aplicação não é automática e exige a demonstração inequívoca da imprescindibilidade da genitora para os cuidados do filho, o que não se verifica no caso concreto.

(...)

7.
Inexistindo prova cabal da imprescindibilidade da paciente e estando a criança sob os cuidados de familiar, a manutenção da custódia em regime fechado não configura constrangimento ilegal, sendo a medida necessária e proporcional à reprovação e prevenção dos graves crimes cometidos. (...)
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08249475020258140000 33423646, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 27/01/2026, Seção de Direito Penal)

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA DE 2 ANOS. ALEGAÇÃO DE VULNERABILIDADE INFANTIL. NÃO ACOLHIMENTO. CUIDADOS BÁSICOS DA CRIANÇA ASSEGURADOS PELA AVÓ MATERNA. IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA NÃO DEMONSTRADA. REGIME FECHADO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 117 DA LEP. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

(...)III. Razões de decidir:

3. A concessão de prisão domiciliar na fase de execução penal, especialmente para condenadas em regime fechado, possui caráter excepcional.
Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores admita a medida em situações humanitárias, a sua aplicação não é automática e exige a demonstração inequívoca da imprescindibilidade da genitora para os cuidados do filho, o que não se verifica no caso concreto.

(...)

7.
Inexistindo prova cabal da imprescindibilidade da paciente e estando a criança sob os cuidados de familiar, a manutenção da custódia em regime fechado não configura constrangimento ilegal, sendo a medida necessária e proporcional à reprovação e prevenção dos graves crimes cometidos. (...)
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08249475020258140000 33423646, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 27/01/2026, Seção de Direito Penal)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO. PRISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.
NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DE SEU FILHO
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - HC: 00000000000000270778 SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA,

Data de Julgamento: 12/05/2026, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2026 PUBLIC 14-05-2026)

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do presente habeas corpus e denego a ordem impetrada, mantendo íntegra a decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu a custódia da paciente em prisão preventiva, por estarem presentes os requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como diante da ausência de demonstração concreta da imprescindibilidade da paciente aos cuidados da filha menor, circunstância que afasta, no caso concreto, a pretendida substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma
Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026